Tribunal: STF
Processo: RE 1458449
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DECISÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANULADA PELO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de dois recursos de agravo interno interpostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pelo Ministério Público Federal contra decisão de minha relatoria, assim ementada: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DECISÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANULADA PELO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.“



    Inconformado com essa decisão, o Parquet Estadual, em suas razões recursais, alega, em síntese, que “o precedente citado não é representativo da ampla maioria dos julgados da Corte Suprema sobre o tema”. 



    O Parquet Federal argumenta no mesmo sentido, de que “Muito embora o eminente Relator tenha apontado precedente da lavra do eminente Ministro Edson Fachin – HC nº 213.634 –, no sentido de que a fundamentação per relationanem é válida quando acrescida de fundamentos próprios, trata-se de entendimento que não retrata a posição do Supremo Tribunal Federal sobre o tema”.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, para tornar sem efeito o desprovimento do recurso e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADOS os agravos internos. 



    Passo ao reexame do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC 178.384/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, que assentou: 



    "PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PROCEDIMENTO DE INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. DECRETAÇÃO DE MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE MOSTRA GENÉRICA, SEM PORMENORIZAR A NECESSIDADE DA MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM QUE, APESAR DE ADMITIDA, EXIGE A INDICAÇÃO DE ARGUMENTOS PRÓPRIOS RELACIONADOS AO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 



    1. Proceder-se-á busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: apreender instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração e colher qualquer elemento de convicção (Art. 240, § 1º, d, e e h, do CPP). 



    2. Caso em que, apesar da extensa fundamentação constante da representação apresentada pelo Ministério Público estadual, observa-se que a decisão de primeiro grau não logrou apresentar, ainda que minimamente, a imprescindibilidade da medida, limitando-se à indicação de argumentos genéricos, que podem ser utilizados para a autorizar a efetivação de qualquer medida de busca e apreensão domiciliar. 



    3. Ainda que se reconheça a adoção da técnica de fundamentação per relationem, não há como subsistir a decisão que, de fato, faz referência aos fundamentos da representação do Ministério Público estadual, mas não apresenta argumentos próprios que demonstrem sua convicção a respeito do caso concreto que lhe é apresentado, providência exigida pela jurisprudência deste Superior Tribunal para o cumprimento do dever de fundamentação das decisões judiciais. 



    4. Prejudicada a alegação de falta de contemporaneidade da medida. E, ainda que assim não fosse, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a contemporaneidade de riscos não é requisito para a produção probatória. Mesmo passado o tempo, sempre poderá o magistrado determinar a produção de provas pertinentes aos fatos, mesmo sendo elas invasivas da intimidade - fundamentadamente (HC n. 480.092/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/03/2020). 



    5. Recurso provido para anular a decisão que decretou a medida de busca e apreensão nos Autos n. 1005860-82.2022.8.26.0037, devendo ser anuladas, identificadas e desentranhadas as provas dela decorrentes da citada ação penal pelo Juízo de conhecimento.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que “o acórdão, embora o não reconheça, acaba por afastar a possibilidade de fundamentação per relationem, afinal, a referência à representação, nessa técnica de fundamentação, passa a integrar a própria decisão”, ressaltando que “não se estabeleceu, para efeitos de busca e apreensão, que a técnica de fundamentação per relationem não possa ser utilizada pelo juiz de direito que autorize a produção de tal meio de obtenção de prova”.



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO. 



    De fato, o entendimento a que chegou o Superior Tribunal de Justiça não coincide com a orientação deste Supremo Tribunal Federal na matéria.



    Com efeito, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, resta incólume quando o Tribunal de origem, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 339 da Repercussão Geral). 



    Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece compatível com a Constituição Federal a técnica da motivação per relationem, considerando-se que “A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir” (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 12/09/2011). 



    In casu, o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a invalidade da utilização da técnica da fundamentação per relationem, assentou o seguinte: 



    “Apesar da extensa fundamentação constante da representação apresentada pelo Ministério Público estadual, observa-se que a decisão de primeiro grau acima transcrita e grifada não logrou apresentar, ainda que minimamente, a imprescindibilidade da medida, limitando-se à indicação de argumentos genéricos, que podem ser utilizados para a autorizar a efetivação de qualquer medida de busca e apreensão. 



    Ainda que se reconheça a adoção da técnica de fundamentação per relationem, não há como subsistir a decisão que, de fato, faz referência aos fundamentos da representação do Ministério Público estadual, pois este Superior Tribunal admite a utilização da técnica, mas não dispensa o julgador de apresentar argumentos próprios que demonstrem sua convicção a respeito do caso concreto que lhe é apresentado.”



    Esta não tem sido, porém, a compreensão prevalecente deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes:



    “RECURSO ORDINÁRIO. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos (cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011). 2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.” (RHC 113.308, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 02/06/2021)



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PARECER MINISTERIAL. CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Quanto à alegada ofensa ao contraditório na utilização do parecer ministerial como razão de decidir, incide a pacífica jurisprudência desta Corte, no sentido de que “a manifestação ministerial limita-se a velar pela intangibilidade do ordenamento jurídico (CF, art. 127), razão pela qual não há contraditório a ser assegurado” (HC 105.311, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 4. No caso de que se trata, inexiste razão para a superação dessa orientação restritiva. Da leitura dos documentos que instruem a impetração, não se visualiza, de plano, a alegada ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. 5. Quanto ao alegado excesso de prazo, bem como no que se refere à extinção da punibilidade com relação aos crimes de prevaricação e associação criminosa, o recurso não deve ser conhecido. Isso porque essas matérias não foram debatidas pelas instâncias de origem. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 138.648-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2018)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Falsidade ideológica e corrupção passiva. Condenação. Perda do cargo público de Delegado da Polícia Federal. 3. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Inocorrência 4. Suposta violação ao art. 93, inciso IX, da CF. Motivação per relationem nas prorrogações. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF. 6. Prorrogação prolongada justificada na complexidade da conduta criminosa a ser monitorada. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/06/2014)



    “EMENTA: ‘HABEAS CORPUS’ - PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO - PRECLUSÃO - SUPOSTA NULIDADE CONVALIDADA - ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.” (HC 93.574, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 01/08/2013)



    Por conseguinte, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo,  para anular o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, quanto à interpretação conferida ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araraquara/SP, que decretou a medida de busca e apreensão nos autos n. 1005860-82.2022.8.26.0037. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente